Tribunal: TJBA
Processo: 8107011-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107011-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA, LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

APELADO: ANA CAROLINA LUGULLO MAIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE ALMEIDA RIBEIRO, HENRIQUE TAVARES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO EM FASE DE TÍTULOS. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.1. O Estado da Bahia e a Fundação Carlos Chagas interpuseram apelação contra a sentença proferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos da parte autora em ação ordinária.

1.2. A sentença determinou a inclusão de 0,4 ponto pela Banca Examinadora (Fundação Carlos Chagas) ao título da candidata referente ao estágio na Defensoria Pública, com a consequente reclassificação, nomeação e posse.

1.3. A autora, participante do VIII Concurso para a Defensoria Pública do Estado da Bahia, teve sua pontuação negada pela Banca Examinadora, sob a alegação de que seu estágio na Defensoria Pública da União era obrigatório, o que não estaria previsto no edital. Após recurso administrativo indeferido, ajuizou a ação ordinária.

1.4. A sentença foi parcialmente modificada por embargos de declaração, apenas para sanar omissão quanto à defesa apresentada pela Fundação Carlos Chagas.

1.5. Insatisfeitos, o Estado da Bahia e a Fundação Carlos Chagas apelaram, alegando que o edital do concurso trazia critérios objetivos que deveriam ser observados por todos os candidatos, e que a sentença interferiu no mérito discricionário da Administração Pública.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o princípio da isonomia ao conceder a pontuação à autora por estágio obrigatório; (ii) saber se o Poder Judiciário pode intervir em ato discricionário da Administração Pública no tocante à avaliação de títulos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O edital do certame é a "lei do concurso", devendo ser respeitado estritamente por todos os envolvidos. O item 14.6 do edital não fazia distinção entre estágio obrigatório e não obrigatório, apenas exigindo a realização do estágio por período mínimo de um ano em Defensoria Pública.

3.2. A negativa da pontuação à candidata se baseou em interpretação restritiva da Banca Examinadora, não prevista no edital, o que configura afronta à isonomia e à impessoalidade. Tal interpretação deve ser afastada, sob pena de ilegalidade.

3.3. O Poder Judiciário pode, sim, revisar atos administrativos discricionários quando há flagrante ilegalidade, como ocorre no presente caso. A restrição imposta pela Banca Examinadora não encontra respaldo na norma do concurso ou na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (LC nº 26/2006).

3.4. Além disso, a jurisprudência do STJ admite a intervenção do Judiciário em concursos públicos quando a banca extrapola os limites do edital ou atua com ilegalidade (REsp 1.468.145/DF).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4.1.
Recurso conhecido e desprovido
. Mantém-se a sentença que determinou a inclusão da pontuação de 0,4 pontos à autora e sua reclassificação no concurso.

4.2.
Tese de julgamento
: "É vedada à banca examinadora a criação de restrição não prevista em edital de concurso público, especialmente quanto à natureza do estágio obrigatório, configurando ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.
8107011-65.2022.8.05.0001,
em que figuram como partes Apelantes
ESTADO DA BAHIA
e
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e como Apelada,
ANA CAROLINA LUGULLO MAIA DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Apelos
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente